Tribunal: TJMMG
Processo: 2000445-23.2024.9.13.0001
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000445-23.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/09/2025 Publicação: 22/09/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO À MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Cléber Rodrigues Rosa, Heliton Ferreira da Silva e Jocimar Marcelo Ferreira contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por eles interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 62 – DECREXT1). Em suas razões recursais, os agravantes reiteram os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão recorrido (Evento 23) integrado pelo acórdão constante no evento 37 violou diretamente os dispositivos constitucionais [art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR)], sendo, na espécie, inaplicável o Tema 660 de repercussão geral e as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. Alegam, em síntese, que propuseram ação de justificação criminal com base em provas novas, pré-constituídas, com o objetivo de instruir eventual pedido de revisão criminal. Relatam que a petição inicial foi indeferida de plano pela magistrada de primeiro grau, sob o fundamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ausência de demonstração da novidade das provas apresentadas. Entretanto os agravantes afirmam que não apenas comprovaram a novidade das provas apresentadas – como a existência de ata notarial recente, certidões, perícia de áudio realizada pela Polícia Civil, entre outros documentos – como também demonstraram que a finalidade da ação vai além da simples oitiva de testemunhas, abarcando a necessidade de contraditório e confirmação das provas documentais anexadas. Afirmam que a magistrada de primeiro grau, ao indeferir a inicial, teria invadido competência da instância superior, ao julgar o mérito das provas novas, o que entendem ser indevido na fase de admissibilidade da justificação criminal. Alegam que tal conduta configura cerceamento de defesa e desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Salientam que não se trata de violação reflexa à Constituição, uma vez que não se requer a análise prévia de normas infraconstitucionais, mas, sim, o reconhecimento da ofensa direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CR. Alegam, também, que a fundamentação da decisão agravada se baseia, de forma genérica, no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT), sem especificar quais seriam as normas infraconstitucionais cuja análise seria necessária, o que entendem caracterizar deficiência na fundamentação e inadequada aplicação do referido precedente. Aduzem que a situação tratada no presente caso é distinta, pois está em jogo a possibilidade de produção de provas aptas a embasar pedido de revisão criminal, cuja negativa de tramitação impede o pleno exercício da defesa, notadamente, por não ser permitida a produção de prova nova em sede de revisão criminal. Alegam, ainda, que a permissão da adoção de outros atos processuais não previstos na ação – análise de mérito das provas novas – configura usurpação de competência e, via de consequência, infringência ao devido processo legal. Pugna, nesses termos, para que seja reconsiderada a decisão agravada e, na hipótese de sua manutenção, que seja o recurso submetido à apreciação do colegiado, de forma que o agravo seja provido e, via de consequência, seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 73 – AGRAVINT1). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 79 – CONTRAMINUTAAREXT2). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada (evento 62) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com respaldo no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista a aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660). Por meio do presente recurso, os agravantes sustentam que a ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República (CR) se deu de forma direta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em que pesem as alegações dos agravantes, entendo que elas não têm o condão de afastar a aplicação do entendimento manifestado no paradigma da Suprema Corte (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660) à hipótese dos autos. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que, na hipótese dos autos, eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CR) não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR. O juízo de piso, em vista das alegações e da documentação apresentadas pelos ora agravantes, entendeu que não se faziam presentes os requisitos de admissibilidade da ação, os quais, como é cediço, estão previstos no CPC – norma infraconstitucional. Observa-se que o órgão colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, confirmou a decisão que indeferiu a inicial da ação de justificação manejada pelos recorrentes, ratificando os fundamentos da decisão primeva. Confira-se: [...] Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A justificação criminal, como se sabe, é instrumento de produção probatória voluntária, cuja finalidade é oferecer prova nova para subsidiar a propositura de revisão criminal, cabível nas hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Desse modo, tem-se que o direito buscado na ação de justificação é o direito à prova. Essa medida não serve, porém, para reabrir a instrução ou retificar as provas conhecidas pelas partes, pois a justificação é destinada a produzir elementos de convicção novos, isto é, aqueles que não eram passíveis de ser extraídos durante a instrução originária. Voltando-me ao caso vertente, nota-se que os apelantes foram condenados nos autos n. 19.658, que tramitaram na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incursos nas sanções do art. 243, alínea “a”, § 1º, combinado com o artigo 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar (evento 1 - DOC 62 - fls. 16/23 e DOC63 - fls. 01/13), condenação esta inteiramente confirmada em 2ª instância (evento 1 - DOC72 - fls. 11/17, DOC73 - fls. 01/03 e DOC74 - fls. 08/13) e transitada em julgado no dia 29/09/2008 (evento 1 - DOC76 - fls. 06). Extrai-se dos autos que a defesa buscou, por meio da ação de justificação criminal, a produção de provas testemunhais e documentais que, no entanto, restou prejudicada, em razão do indeferimento da inicial defensiva, pelo juízo primevo. Em suas razões recursais, a defesa alega que houve a usurpação da competência jurisdicional da Segunda Instância, por parte da magistrada sentenciante, uma vez que esta teria feito avaliação da pertinência da prova nova apresentada ou de sua produção, indeferindo a petição inicial. Sobre a questão, insta salientar que a ação de justificação criminal deve ser interposta na instância de origem e que cabe ao magistrado de primeiro grau a análise das condições de prosseguibilidade da ação. Em relação a esse fato, o nobre autor Júlio Fabbrini Mirabete, in Processo Penal, Atlas, 14ª ed., 2003, pág. 679, assim se expressa: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Para a revisão, quando se trata de apresentação de ‘provas novas’, é necessário que ela seja produzida judicialmente, no juízo de 1º grau, obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação. Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência sobre o tema: PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À EVENTUAL RESCISÓRIA. DECISÃO A QUO EXTINTIVA DA JUSTIFICAÇÃO. APELO DOS AUTORES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXAME INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. [...] 5. Não usurpa competência originária do Tribunal a decisão que, para extinguir a justificação, enfrenta o tema da possibilidade da ação revisional apenas como questão incidente. 6. Apelação improvida. (Tribunal Regional Federal 5ª Região - PROCESSO: 08093112320184058100, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 01/12/2022) - grifamos Assim, diferentemente do alegado, não vejo qualquer usurpação de competência pela magistrada a quo, uma vez que a ela cabia a análise primária das novas provas e de sua produção, bem como dos requisitos de admissibilidade da ação, tal como ocorreu, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. No que concerne ao pedido defensivo de apresentação e produção de provas novas, por meio desta ação, para fins de uma possível revisão criminal em favor dos apelantes, com fulcro na aliena “c” do art. 551 do CPPM, melhor sorte não lhe assiste. Como dito, é indispensável que a parte demonstre a destinação específica da prova, com a indicação clara do que trará de novo. Caso contrário, estaríamos admitindo, por vias oblíquas, a reabertura da fase probatória, em qualquer processo, baseada apenas no inconformismo quanto ao decreto condenatório. Conforme salientou o representante do Ministério Público, o que se evidencia, no presente caso, é a intenção da defesa de apenas reinquirir as testemunhas já ouvidas na fase de investigação e que confirmaram os seus depoimentos em juízo na época dos fatos. Assim, é inequívoco que a defesa pretende apenas rediscutir, por via imprópria, matéria que já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça Militar. Frise-se ainda, sem adentrar-se ao mérito da eventual revisão criminal a ser ajuizada pelos apelantes, que não se reveste de razoabilidade o pedido de movimentação da máquina judiciária para localizar e trazer a juízo testemunhas que, além de já terem sido ouvidas oportunamente na fase judicial ou inquisitorial, seriam novamente indagadas sobre fatos ocorridos há mais de quinze anos. À propósito, em situação análoga, assim entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E OITIVA DE TESTEMUNHA - NÃO CABIMENTO. A ação de justificação criminal não se presta à reinquirição da vítima e de oitiva de testemunha conhecida à época da instrução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.171123-5/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) Inobstante as alegações defensivas de que a testemunha apresentada nesta ação, Sd Wesley, se retratou e de que foi pressionada e coagida a prestar o depoimento colhido na época dos fatos, entendo que tal argumento, por si só, não pode permitir o acolhimento da presente ação de justificação criminal. Ademais, percebe-se dos autos originários que a defesa dos apelantes já tinha sustentado naquela época que a testemunha Sd Wesley havia se retratado, configurando, portanto, flagrante reiteração de provas, o que não é cabível em sede de justificação criminal. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho constante do DOC. 71, juntado no evento 1 dos autos correlatos, que contém excertos da sentença condenatória: A prova produzida na fase de inquérito foi plenamente reproduzida na fase judicial. Não existindo nos autos nenhum elemento que justifica as argumentações da defesa. A defesa se apega numa retratação feita, ainda na fase inquisitória, pelo Sd Wesley, onde teria afirmado que apenas confessou os fatos em razão de ter sido pressionado por oficiais militares. Todavia, isso cai por terra diante da sua confissão em Juízo (fl. 125-126), onde confirma todos os fatos narrados pelo civil Reginaldo. [...] O próprio Sd Wesley que, retratara-se anteriormente, depois, em declaração firmada, disse ser verdade toda a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 criminosa e, novamente, em juízo, narrou a conduta criminosa. Vale por dizer, em juízo, na presença do então Juiz-Auditor, dos Juízes Militares, do Ministério Público e da própria defesa confirmou a prática criminosa pelos acusados. Ora, além de se tratar de flagrante reinquirição de testemunha, outros elementos de prova (documental e testemunhal) foram devidamente produzidos pelas partes e que, à toda evidencia, não podem ser simplesmente desconsiderados e extraídos dos autos. Destaca-se que há no processo originário diversas provas, frise-se, válidas, tais como depoimentos de outras testemunhas que coadunaram com a versão apresentada na exordial acusatória, que não se retrataram e que não se pretendeu infirmar na presente ação. Sobre o tema da contrariedade à prova dos autos, Tourinho Filho ensina que “é preciso que a condenação não se arrime em nenhuma prova. Se existem elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada, se funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos autos [...]” (Código de Processo Penal Comentado, 2º vol., ed. Saraiva, 5ª ed., p. 621). Além disso, “a nova prova apresentada para embasar o pedido revisional deve ser capaz, por si só, de invalidar todo o acervo probatório que ensejou a condenação, demonstrando cabalmente a inocência do revisionando ou a circunstância que o favoreça” (Revisão Criminal n. 158/03, julgada em 27.08.03 pelas Câmaras Conjuntas do TJMSP, tendo como Relator o Juiz Paulo Prazak). Assim, compreende-se que não há espaço na ação de justificação para novos elementos probatórios que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores. Ressalte-se que todos os requerimentos da Defesa Técnica durante o processo crime originário foram analisados e decididos pelo juízo de primeiro grau, durante a marcha processual, tendo sido respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Também não me passou despercebido o fato de que as ilegalidades e as nulidades suscitadas pela defesa, que, em tese, ocorreram no curso do IPM, já foram consideradas e refutadas por este Tribunal, na ocasião do julgamento da ação originária. A prova documental e oral produzidas nos autos de origem foram criteriosamente analisadas e confrontadas em ambos os graus de jurisdição, motivo pelo qual não é possível a rediscussão do mérito da causa. Reitero que é inviável, em sede de justificação, a reabertura da instrução criminal, sobretudo quando não demonstrado claramente que a prova que se pretende produzir ou apresentar seja dotada da característica da novidade. O processo crime constitui o momento processual adequado para se debater qualquer eventual ilegalidade do IPM. Conforme bem destacou a magistrada de primeiro grau, “a maior ou menor credibilidade atribuída às testemunhas e às suas declarações; às investigações; às provas apresentadas pelas partes, confunde-se com o próprio mérito do processo crime que tramitou em desfavor dos requeridos”. Nesse sentido, não se pode perder de vista que a discussão sobre eventual vício ou nulidade durante a condução do IPM não constitui fato novo. Assim, conclui-se que foi dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente da produção de prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desta maneira, tornam-se, neste momento processual e pela via eleita, inócuas as alegações de vícios e ilegalidades em sede de IPM. Da mesma forma, não vejo como a juntada do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado em desfavor dos apelantes, seria capaz de modificar a decisão que condenou os recorrentes. É imperioso ressaltar que as esferas administrativa e penal são independentes, de modo que eventual decisão no procedimento cível não impede a apreciação dos fatos na seara criminal. A própria defesa afirmou em seu recurso que o laudo pericial, produzido na seara administrativa, que levaria, a seu ver, à absolvição dos apelantes, “não foi acostado e nem aceito como prova da defesa no processo Judicial pela MMª Juíza, por conseguinte pelo e. TJMMG”, ou seja, trata-se de questão (pedido probatório) já analisada pelo Poder Judiciário. Desse modo, com supedâneo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que acolher o pedido recursal implicaria “instaurar a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas [...]” (AgRg no HC n. 849.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Destarte, entendo que as novas provas trazidas aos autos, bem como aquelas que se pretendeu produzir por meio desta Ação de Justificação, não possuem o condão de infirmar o édito condenatório, por meio da ação revisional, a luz do que determina a alínea “c” do art. 551 do CPPM. Outrossim, não vejo como divergir do juízo de primeiro grau que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “que se firmou no sentido de que a produção de provas já conhecidas pela defesa ao tempo da condenação não justifica o deferimento de justificação criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.” (AgRg no HC n. 835.070/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 4/11/2024.) Dessa forma, concluo que não há como acolher as pretensões dos apelantes Cléber Rodrigues Rosa, Jocimar Marcelo Ferreira e Heliton Ferreira Silva Fernandes. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. [...] (Evento 23) Conforme demonstrado, a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados pelos ora agravantes (art. 5º, incisos LIV e LV) não se daria de forma direta. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Constata-se, assim, que as questões que os agravantes pretendem que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Desta feita, considerando-se que os agravantes não trouxeram argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG – tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo interno. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo interno. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao agravo interno. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo interno. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator